Tribunal: TJDFT
Processo: 0706719-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706719-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRENDA MARINA MONTEIRO DA SILVA SANTOS, LUCAS FAGNER FERNANDES PEREIRA PACIENTE: CARLOS EDUARDO SILVA COSTA NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO A liminar foi indeferida no Plantão Judicial pela e. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito (ID 33203444). Assim, solicitem-se informações da autoridade coatora. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2022 16:33:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator